Tribunal: STF
Processo: HC 72224
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ENTORPECENTE.  TRAFICO  INTERNO:  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.
FLAGRANTE PREPARADO: INOCORRENCIA. PROVA: EXAME.
            I.  - E da  competência da  Justiça estadual o julgamento
dos crimes de trafico interno de entorpecentes.
            II.   -   Flagrante  esperado   e   flagrante  preparado:
distinção. No caso, tem-se flagrante esperado.
            III.  -  O  reexame de  prova  e  inadmissivel  no âmbito
estreito do "habeas corpus".
            IV. - H.C. indeferido.